Tribunal: TJDFT
Processo: 0701558-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701558-91.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JOAO ADEMIR BALENSIEFER DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0009246-82.2013.8.07.0005, na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de intimação do ora agravado para que informe bens passíveis de penhora (id 144164100 dos autos originários). Intime-se o agravante para comprovar que lhe foram concedidos os benefícios da gratuidade da justiça ou recolher o preparo recursal em dobro nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento. Prazo de cinco (5) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 23 de janeiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator